Tribunal: TJSP
Processo: 9002588-07.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – O envolvimento do agravante em nova ação penal, durante o período de prova do livramento condicional, implica a prorrogação automática do benefício até o trânsito em julgado da condenação pelo crime superveniente, ainda que tal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – O envolvimento do agravante em nova ação penal, durante o período de prova do livramento condicional, implica a prorrogação automática do benefício até o trânsito em julgado da condenação pelo crime superveniente, ainda que tal constatação se verifique quando já tenha decorrido o período de prova. Recurso não provido.